Tribunal: STF
Processo: RE 94804
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-23
Data de publicação: 1982-04-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA REQUERIDO POR
EMPRESA PÚBLICA FEDERAL CONTRA AUTORIDADE MUNICIPAL. CABE SEU
JULGAMENTO, NAS INSTANCIAS ORDINARIAS, AO JUIZ FEDERAL E AO TRIBUNAL
FEDERAL DE RECURSOS, NÃO SIGNIFICANDO O INCISO VIII DO ART-125
RESTRIÇÃO AO QUE SE COMPREENDE NO INCISO I DO MESMO ARTIGO DA
CONSTITUIÇÃO.